Tribunal: TJDFT
Processo: 0752968-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA PROTETIVA. JUIZADO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUSPENSÃO DAS VISITAS PATERNA. ACUSAÇÃO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. MELHOR INTERESSE DO MENOR. DECISÃO MANTIDA.
1. Questões envolvendo direito de visitas de pais aos filhos devem ser apreciadas à luz do melhor interesse dos menores envolvidos.
2. Deve ser mantida medida protetiva de suspensão do direito de visitas paterna motivada por graves acusações de suposto crime sexual, ainda que unilaterais e apesar da alegação do genitor de que as acusações seriam caluniosas, até que os fatos sejam melhor elucidados no Juízo de origem.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.